Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-93.2018.8.11.0012
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000242-93.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), APOLONIA SLUSSAREK - CPF: 766.589.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE REGINA MARCA - CPF: 329.476.741-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBERTO MARCA - CPF: 246.208.900-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –
HOME CARE
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - NOTÍCIA DO ÓBITO DA PACIENTE OCORRIDO APÓS A SENTENÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO PREJUDICADO.

Sendo personalíssima a pretensão veiculada na ação de obrigação de fazer de origem, o falecimento da parte autora no curso da demanda, induz à
perda
superveniente do seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida perante a 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000242-93.2018.8.11.0012,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao qual objetivava
tratamento médico na modalidade “home care”, com acompanhamento de profissionais de neurologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia e fisioterapia, além de enfermagem em tempo integral.

Sustenta o apelante que o
direito à saúde, tal como assegurado da Constituição Federal, configura direito fundamental dito de segunda geração. Nesta geração estão os direitos sociais, culturais e econômicos, que se caracterizam por exigirem prestações positivas do Estado. Não se trata mais, como nos direitos de primeira geração, de apenas impedir a intervenção do Estado em desfavor das liberdades individuais.

Aduz que segundo apurado quando da condução do procedimento extrajudicial instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça Cível, a idosa Apolônia atualmente encontra-se acamada e depende de uma série de cuidados especiais, tudo comprovado com imagens e laudos médicos.

Afirma que o Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça deste Estado se limitou a dizer que “não há dados técnicos atualizados que permitam afirmar a necessidade de Home Care”, subsidiando assim o fundamento de improcedência da presente ação. É fato que nos autos há um laudo de meados de 2017 informando a necessidade de tratamento específico. Convém mencionar, também, que há certidão de maio de 2018 informando que a idosa continua a depender de tratamento Home Care e que os custos estão cada vez mais altos.

Ressalta que subsidiariamente, caso o provimento do presente recurso não seja, quando de sua apreciação, para fins de compelir o apelado nos termos propugnados e já esposados nos autos, mister cassar a sentença de primeiro grau proferida tendo em vista que cerceou o direito do apelante de produzir provas outras com o fim de buscar a procedência do pedido entabulado na petição inicial.

Ao final, requer pelo provimento do recurso
para reformar a sentença objurgada.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso – id. 8189009 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela extinção da ação, sem resolução do mérito, em face da perda superveniente de seu objeto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível contra sentença proferida em Ação Civil Pública, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao qual objetivava tratamento médico na modalidade “home care”, com acompanhamento de profissionais de neurologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia e fisioterapia, além de enfermagem em tempo integral.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que resta prejudicado o presente recurso em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que houve o falecimento da parte autora.

Na espécie, o Ministério Público Estadual após a sentença comparece aos autos e informa o falecimento da paciente, juntando ao parecer a sua Certidão de Óbito.

Desse modo, diante da certidão de óbito – id. 3453912 -comprovando o falecimento da criança Maryanna Rhayenn Cunha dos Santos, restou esvaziado o objeto do vertente recurso.

Ora, é sabido que a pretensão a assistência à saúde é direito personalíssimo e intransmissível.

Nesse caso, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitad
o.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
Constatado o óbito do autor e por se tratar de pretensão personalíssima, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.
A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Apelação / Remessa Necessária 23988/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FALECIMENTO DO AUTOR – FATO SUPERVINIENTE – NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA AÇÃO - PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE –CABIMENTO –– SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.É certo que o direito à saúde é garantido ao cidadão e imposto aos entes públicos pela Constituição Federal, na posição de direito fundamental.
Todavia, é direito personalíssimo, quando o requerimento é para um cidadão individualizado. Com seu falecimento, consequentemente desaparece o interesse jurídico
. (Apelação / Remessa Necessária 4546/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Assim, diante do falecimento da parte autora, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020